Tribunal: TJDFT
Processo: 0002399-75.2015.8.07.0011
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0002399-75.2015.8.07.0011 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: NOBEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - ME D E S P A C H O Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, caput do CPC, manifeste-se o apelante sobre a perda do objeto da apelação, diante da alegação, em contrarrazões, do cumprimento do acordo homologado. Prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília , 10 de março de 2020 13:29:10. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator